Tribunal: TJSP
Processo: 2137604-81.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Devolução dos autos para readequação após julgamento do RE no 1.309.988 – Juros de mora que devem observar, quanto ao seu cálculo, o entendimento expresso pelo E. STF no julgamento dos Temas no 132 e 1037, em repercussão geral – Acórdão readequado, a fim de nele integrar as determinações expressas da Corte Suprema.